Tribunal: TJMT
Processo: 1018206-04.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1018206-04.2019.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO: JOSÉ MENEZES SIQUEIRA
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO S.A., contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação n.o 1002857-32.2019.8.11.0041, ajuizada por JOSÉ MENEZES SIQUEIRA, que deferiu tutela antecipada para determinar que o agravante viabilize no prazo de 15 (quinze) dias a documentação necessária para transferência do veículo para o nome do agravado.
O agravante aduz, em síntese, que a liminar deve ser revogada, uma vez que deu baixa do gravame do veículo na data em 12/03/2018, antes da propositura da ação que ocorreu em 22/01/2019. Assim, caberia ao próprio agravado providenciar a emissão de novo documento sem o gravame junto ao Detran.
Subsidiariamente, pugna pela expedição de oficio ao Detran para que seja emitida nova documentação.
Requerer a exclusão da aplicação da multa cominatória, visto que incabível a determinação.
Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso para que seja deferida a restituição do valor apontado, e no mérito, pelo provimento recursal para que seja mantida a reforma da decisão de primeiro grau.
O efeito suspensivo foi indeferido nesta instância.
Intimado a apresentar contrarrazões o agravado se manteve inerte.
É o relatório.
Decido.
A hipótese dos autos cuida somente da determinação de transferência de veículo, matéria cuja a análise não demanda maiores controvérsias, visto que pacífica no ordenamento jurídico. À vista disso e, considerando, ainda, o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça reverberado na Súmula 568, no sentido de viabilizar o julgamento monocrático de processos que possuem tema com posicionamento consolidado, como é o caso em análise, é que se adota essa técnica.
A fim de corroborar com essa possibilidade, colaciona-se jurisprudência no sentido de validar a adoção de Julgamento Singular por Tribunal Estadual, visto a possibilidade de insurgência por meio de agravo interno que poderá submeter a análise da matéria a Colegiado, caso haja discordância deste, veja-se:
OBSERVÂNCIA DO ART. 206, XXXVI, DO RITJRS E DA SÚMULA 568 DO E. STJ. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RESP No 1.336.026/PE - REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - TEMA 880. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Preliminar I Cabível o julgamento na forma monocrática, amparado no art. 206, XXXVI do RITJRS, e na Súmula n° 568, do e. STJ. Além do mais, a posição do e. STJ, no sentido da superação do prejuízo alegado, em razão da submissão ao julgamento colegiado. Mérito. [...] Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido. (TJRS, Agravo no 70078943164, Terceira Câmara Cível, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em 29/11/2018). (Grifos acrescidos).
Assim, seguindo a orientação da Corte Superior de Justiça é que se adota o julgamento monocrático deste recurso.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO S.A., contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação n.o 1002857-32.2019.8.11.0041, ajuizada por JOSÉ MENEZES SIQUEIRA, que deferiu tutela antecipada para determinar que o agravante viabilize no prazo de 15 (quinze) dias a documentação necessária para transferência do veículo para o nome do agravado.
Considerando os documentos acostados aos autos, não se vislumbra a presença dos pressupostos autorizadores para deferir a medida vindicada, isso porque a decisão agravada foi clara ao consignar que quando o agravante realizou a baixa do gravame a propriedade do veículo já havia sido transmitida para seu nome. Assim, a purgação da mora pelo agravado somente ocorreu após a modificação da propriedade do bem, de modo que necessária emissão dos documentos para transferência de propriedade ao agravado, o que difere da baixa de gravame.
Havendo a transferência do bem para o nome do agravante, e diante da purgação da mora dentro do prazo fixado em lei, a titularidade do veículo deve ser transferida ao agravado, de modo que alegação feita pelo agravante não condiz com a realidade dos autos.
A propósito, em caso semelhante ao dos autos, assim se manifestou a jurisprudência:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – MORA PURGADA – VEÍCULO RESTITUÍDO SEM DOCUMENTO – TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE AO BANCO – IRREGULARIDADE – DETERMINAÇÃO PARA ENTREGA DO DOCUMENTO REGULARIZADO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE – RAZOABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Considerando-se que houve purga tempestiva da mora e determinação de restituição do veículo à ré, descabida a transferência de propriedade ao banco, bem como retenção do documento do veículo. Assim, lícita a imposição de multa diária àquele que, sem justa causa, deixa de cumprir obrigação reconhecida em decisão judicial. ”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2198521-61.2017.8.26.0000; Relator (a): Paulo Ayrosa; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de Santa Cruz do Rio Pardo - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/10/2017; Data de Registro: 26/10/2017)
Dessa forma, a decisão de primeiro grau mostra-se escorreita, não comportando reparo algum.
Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso, para manter incólume o decisum vergastado.
Publique-se.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora